Tribunal: TJSP
Processo: 2055670-23.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Silvia Meirelles
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-07-25
Data de publicação: 2022-08-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Execução fiscal – Empresa em recuperação judicial – Insurgência em face da r. decisão que, em exceção de pré-executividade, negou a suspensão dos atos constritivos e da execução fiscal originária – Descabimento – Promulgação da Lei n. 14.112/20, que alterou a Lei n.o 11.101/05, acarretando a perda do objeto da questão tratada no Tema 987 pelo C. STJ – Penhora dos

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Execução fiscal – Empresa em recuperação judicial – Insurgência em face da r. decisão que, em exceção de pré-executividade, negou a suspensão dos atos constritivos e da execução fiscal originária – Descabimento – Promulgação da Lei n. 14.112/20, que alterou a Lei n.o 11.101/05, acarretando a perda do objeto da questão tratada no Tema 987 pelo C. STJ – Penhora dos bens da executada que pode se dar pelo juízo da execução fiscal, incumbindo ao juízo da recuperação judicial a análise de sua manutenção ou não – Inteligência do art. 6o, § 7o-B, do diploma supracitado – Fixação de honorários advocatícios administrativos não demostrada – Honorários advocatícios fixados em despacho inicial da execução fiscal pelo juízo a quo, nos termos do art. 827, do CPC – Manutenção da r. decisão - Recurso desprovido.